Tribunal: CARF
Processo: 15504.000139/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000139/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.962 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
VOX MERCADO PESQ E PROJ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
A
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS.
ENQUADRAMENTO
DE
TRABALHADOR
NA
CATEGORIA
DE
SEGURADO EMPREGADO.
Constatada a presença dos requisitos da relação de emprego estabelecidos na
legislação, o trabalhador deverá ser enquadrado na categoria de empregado,
para fins de apuração das contribuições devidas à Previdência Social e a outras
entidades e fundos, independentemente do vínculo pactuado entre a empresa e
o trabalhador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15504.000139/2009-04, em face do acórdão no 02-28.462 (fls. 185/191), julgado pela 6a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000139/2009-04
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000139/2009-04

da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em
sessão realizada em 02 de setembro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$39.228,97, referente ao período de março de 2004 a dezembro de 2004,
consolidado em 06 de janeiro de 2009, que, de acordo com o Relatório Fiscal, às fls.29
a 44, refere-se às contribuições devidas pela empresa à Outras Entidades e Fundos
(Salário-Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), incidentes sobre as
remunerações pagas a trabalhadores contribuintes individuais enquadrados como
segurados empregados .
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°
0610100.2008.02293 e do Termo de Início de Procedimento Fiscal- TIPF. A
documentação foi solicitada através do TIPF e dos Termos de Intimação Fiscal lavrados
no curso do procedimento fiscal, às fls.15 a 22.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento por via postal, em 22 de janeiro de 2009,
conforme Aviso de Recebimento - AR juntado às fls. 47, e apresentou impugnação em
20 de fevereiro de 2009, peça processual juntada às fls. 86 a 93.
Em sua defesa, a impugnante faz uma descrição dos fatos que motivaram a lavratura do
Auto de Infração e aduz as razões para nulidade/improcedência da autuação, a seguir
relatadas em síntese:
A Fiscalização da DRF/Belo Horizonte presumiu que todos os contribuintes individuais
que prestaram serviços para a ora impugnante eram, na verdade, seus empregados e que
os valores emprestados aos sócios da impugnante por meio de contratos de mútuo eram
remunerações;
Toda a documentação analisada pela Fiscalização da DRF/Belo Horizonte e juntada ao
presente Auto de Infração demonstra que a notificação do caso em tela não passa de
mera presunção ou de uma ficção;
Atentando-se à documentação analisada, pode-se observar que o próprio fisco, por meio
de levantamento realizado, não conseguiu demonstrar em momento algum qualquer tipo
de fraude por parte da impugnante.
Transcreve decisões judiciais e administrativas e diz que tendo em vista que a
Fiscalização da DRF/Belo Horizonte não comprovou a existência dos vínculos
empregatícios presumidos ou que os valores que foram transferidos para os sócios da
impugnante eram remunerações, baseando o auto de infração somente em suposições e
presunções, não resta dúvida de que a presente autuação deverá ser cancelada;
Caso não seja considerada a argumentação acima, ainda assim o lançamento não poderá
subsistir, uma vez que a DRF não possui competência legal para a descaracterização de
contrato de prestação de serviços autônomos com a conseqüente caracterização de
contrato de emprego, isto é, o referido órgão não tem competência resultante de lei para
declarar a existência de relação de emprego ou o liame empregatício. Tal competência,
por disposição expressa do artigo 114 da Carta Constitucional é privativa do Poder
Judiciário.
De outro lado, só para argumentar, se já era do interesse da Receita Federal do Brasil
exigir contribuições previdenciárias sobre os valores pagos pela impugnante aos
profissionais nominados na autuação fiscal, a DRF deveria, antes de lavrar o Auto de
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000139/2009-04

Infração, ter ajuizado a Ação Declaratória, no Juízo Competente, objetivando
declaração quanto à existência ou não de vínculo empregatício, vez que, como já dito
alhures, não tem a DRF competência legal, de "per si", para descaracterizar a
contratação havida entre a impugnante e as pessoas nominadas no relatório fiscal que
acompanha o Auto de Infração (transcreve entendimento do TRF-1);
Que a Fiscalização da DRF/Belo Horizonte, ao lavrar as autuações contra a impugnante
e a empresa Vox Opinião Pesquisa e Projetos Ltda, considerou diversos contribuintes
individuais como se eles fossem empregados das duas empresas simultaneamente. Esse
fato por si só comprova que eles eram somente prestadores de serviços, uma vez que
não é possível que a mesma pessoa trabalhe com vínculo empregatício simultaneamente
para duas empresas distintas. Requer o cancelamento da autuação ou quando menos,
seja excluída da tributação as pessoas que constam como funcionários da impugnante e
da empresa Vox Opinião Pesquisa e Projetos Ltda, simultaneamente.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. ENQUADRAMENTO
DE TRABALHADOR NA CATEGORIA DE SEGURADO EMPREGADO.
Constatada a presença dos requisitos da relação de emprego estabelecidos na legislação,
o trabalhador deverá ser enquadrado na categoria de empregado, para fins de apuração
das contribuições devidas à Previdência Social e a outras entidades e fundos,
independentemente do vínculo pactuado entre a empresa e o trabalhador..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 235/244,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000139/2009-04

“A impugnação deve ser conhecida visto que é tempestiva e foram observadas as
formalidades exigidas. O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades
legais, tendo sido lavrado nos termos dos artigos 2° e 3° da Lei n° 11.457, de 16 de
março de 2007.
Inicialmente, cabe registrar que a empresa autuada faz parte de um Grupo Econômico,
denominado Grupo Vox, constituído pelas empresas, Vox Populi Mercado e Opinião
Sociedade Civil Ltda, Vox Mercado Pesquisa e Projetos Ltda, Vox do Brasil Pesquisas
e Participações Ltda e Vox Opinião Pesquisas e Projetos Ltda.
Passamos, assim, à analise dos pontos defendidos pela impugnante.
Enquadramento dos contribuintes individuais na categoria de empregado.
Nos termos de seu contrato social, a empresa tem por objeto a prestação de serviços de
assessoria, consultoria e pesquisa de mercado e de opinião pública, análise de
conjuntura política, organização de bancos de dados, promoção, elaboração e execução
de estudos e planos de pesquisas e atividades correlatas , e tem, em seu quadro de
pessoal na condição de empregados pessoas que executam funções de digitadores,
analistas de informação, opinião e pesquisas, assistentes de análise, financeiro e
administrativo, de pesquisa de mercado, de estatística.
Os contribuintes individuais caracterizados segurados empregados pela Autoridade
Lançadora, encontram-se discriminados nos Anexos de fls. 53 a 87 , sendo identificados
por competência, nome do segurado, natureza do serviço prestado e remuneração
recebida.
Do confronto das atividades exercidas pelos segurados considerados pela empresa como
empregados e aquelas exercidas pelos "supostos" contribuintes individuais (digitadores,
entrevistadores, revisores, etc.), constata-se a semelhança entre ambas , sendo todas
funções que se inserem na estrutura organizacional da empresa e cujas atividades são
essenciais ao cumprimento do objeto social da Vox Mercado, conforme detalha a
Fiscalização no item 25 de seu Relatório.
Os argumentos aduzidos de que o enquadramento desses trabalhadores na condição de
segurados empregados se deu por mera presunção, não podem ser acolhidos, pois a
auditoria fiscal realizada na autuada se deu com base na contabilidade e na
documentação da própria empresa, tendo o Relatório Fiscal de forma clara e objetiva,
relatado minuciosamente, os fatos verificados na empresa, o que não deixa dúvida
quanto à real situação dos trabalhadores arrolados pela fiscalização, de que os mesmos
se enquadram na categoria de segurados empregados, visto que foram comprovados
todos os pressupostos da relação de emprego, como a seguir:
a)- pessoas físicas (pessoalidade)- os serviços foram prestados pelas próprias pessoas
físicas contratadas;
b)- não eventualidade - foi verificado no histórico dos lançamentos contábeis que os
profissionais contratados exerciam atividades de entrevistadores, pesquisadores,
digitadores, revisores, transcritores, checadores, moderadores e supervisores. A
empresa através de esclarecimento por escrito descreveu as atividades desenvolvidas
por essas pessoas, conforme consta no liem 25 do Relatório Fiscal e no Anexo do
Termo de Intimação Fiscal n° 03. Portanto, são pessoas que desempenham funções que
se inserem na estrutura organizacional da Vox Mercado e cujas atividades são
essenciais ao cumprimento do objeto social da empresa, previsto no seu contrato social
c)- subordinação - não se vislumbra a possibilidade dos trabalhadores arrolados que
exerciam funções de pesquisadores, entrevistadores, digitadores, revisores, checadores,
transcritores, mediadores, supervisores, funções essas inseridas na atividade fim da
empresa e identificadas nos lançamentos contábeis, realizarem essas atividades de
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000139/2009-04

forma independente, com autonomia, ficando comprovado o poder diretivo da empresa
sobre os contratados.
d)- remuneração (onerosidade) - os valores pagos aos mesmos foram apurados na
escrituração contábil da empresa, na conta 4.1.02.02.0001 - denominada "Serviços de
Terceiros PF" e nas Ordens de Pagamento assinadas pelos contratados.
Para reforçar a tese de que as pessoas físicas que prestaram serviços para a autuada são
na realidade empregados, a Autoridade Lançadora aponta, por amostragem, nos itens 30
a 33 de seus Relatório, diversos segurados que tiveram seu vínculo com a empresa
transformado, quer cessando sua atividade como empregado e iniciando como
contribuinte individual, quer iniciando como contribuinte individual e passando a
empregado e, ainda, segurados que detinham simultaneamente a condição de empregado
e contribuinte individual.
Reforça, ainda, o entendimento da fiscalização, as diversas reclamatórias trabalhistas
ajuizados por prestadores de serviços que trabalharam para as empresas do Grupo Vox
em 2004, sendo verificado que todas tiveram decisões reconhecendo o vínculo
empregatício com as empresas do Grupo, com determinação judicial para anotação da
Carteira de Trabalho e Previdência Social, corroborando, assim, a existência dos
requisitos caracterizadores da relação de emprego na prestação desses serviços. Neste
ponto, vale trazer a ressalva contida no item 50 do Relatório Fiscal, onde a Autoridade
lançadora esclarece que foram excluídos deste lançamento os valores pagos aos
segurados que ajuizaram ações trabalhistas sobre os quais havia recolhimento da
contribuição previdenciária ou inclusão do débito em parcelamento e a correspondente
informação em GFIP.
Deve-se acrescentar que através de documentos de caixa a fiscalização pode constatar
que vários trabalhadores tidos pela empresa como contribuintes individuais recebem
valores de restituição de despesas com viagens, como gastos com alimentação,
deslocamentos e hospedagens, documentos que comprovam que quem arca com todas
as despesas da prestação dos serviços é a Vox Mercado e não os próprios prestadores,
descumprindo, assim, uma das condições necessárias à autonomia laboral, uma vez que
os trabalhos não eram executados por conta própria, inexistindo, portanto, o risco
próprio da atividade autônoma, contrariando a disposição expressa na letra "h", do
inciso V, do art. 12 da Lei 8.212/91.
Desta forma, todo o conjunto probatório trazido para os autos pela Autoridade
Lançadora, derruba a tese da impugnante de que o presente Auto foi lavrado com base
em mera presunção, sem se ater à realidade dos fatos.
Incompetência da SRF para declarar a existência de relação de emprego.
Quanto à alegação de que a Delegacia da Receita Federal, não possui competência legal
para declarar a existência de relação de emprego ou o liame empregatício, visto que tal
competência, por disposição expressa do artigo 114 da Carta Constitucional é privativa
do Poder Judiciário, cabe registrar que a Fiscalização da Receita Federal do Brasil não
reconhece vínculo empregatício entre o trabalhador e a empresa, apenas faz o
enquadramento dos mesmos na categoria correta, para fins de cálculo da contribuição
previdenciária, face à situação fática verificada na documentação e registros contábeis
da empresa fiscalizada, conforme dispõe o parágrafo 2°, do artigo 229, do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, alterado pelo Decreto
n° 3.265, de 1999.
Nos termos dos artigos 2° e 3° da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, incumbe à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a tarefa de arrecadar e fiscalizar o recolhimento
das contribuições devidas à Previdência Social. Assim, a Fiscalização apenas efetuou o
correto enquadramento dos trabalhadores arrolados nos autos na categoria de segurados
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000139/2009-04

empregados, para fins de cobrança das contribuições devidas, e não do reconhecimento
do vínculo empregatício.
O § 2° do artigo 229 do Regulamento da Previdência Social ( Decreto n° 3.048/1999 e
alterações) dispõe que se o Auditor Fiscal da Previdência Social (hoje Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil) constatar que o segurado contratado como contribuinte
individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as
condições referidas no inciso I do caput do artigo 9°, deverá desconsiderar o vínculo
pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
No que tange à alegação de que a DRF deveria, antes de lavrar o Auto de Infração, ter
ajuizado a Ação Declaratória, no Juízo Competente, objetivando declaração quanto à
existência ou não de vínculo empregatício, não procede, pois conforme já explicitado a
Receita federal do Brasil, através do seu Auditor Fiscal, não reconhece vínculo
empregatício entre o trabalhador e a empresa, apenas faz o enquadramento dos mesmos
na categoria correta, para fins de cálculo da contribuição previdenciária, face à situação
fática verificada na documentação e registros contábeis da empresa fiscalizada.
Cobrança em duplicidade.
Também, não merece acolhida o argumento• de que a Fiscalização, ao lavrar as
autuações contra a impugnante e a empresa Vox Opinião Pesquisa e Projetos Ltda.,
considerou diversos contribuintes individuais como se eles fossem empregados das duas
empresas.
O artigo 444 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT estabelece que as relações
contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em
tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos
coletivos que lhes são aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
Assim, a contratação de empregado, que tenha mais de um emprego, pode ser efetuada
livremente pela empresa, visto que não há na legislação vigente qualquer dispositivo
que proíba tal contratação. Deve a empresa apenas cuidar para que a contratação esteja
subordinada à compatibilidade de horários e à observância dos repousos semanais, entre
jornadas e no curso da jornada de trabalho.
Para ilustrar a possibilidade da duplicidade de relação de emprego em empresas
integrantes do mesmo grupo econômico, reproduzimos jurisprudência que enfrenta a
matéria:
Tendo o reclamante celebrado contratos de trabalho distintos com duas empresas do
mesmo grupo económico, irrelevante se mostra o fato de que a prestação do labor
tenha se desenvolvido na mesma função e dentro do mesmo horário de expediente, uma
vez que a jurisprudência cristalizada no Enunciado n. 129, do Colendo TST, admite
ajuste em contrário, ao presumir a unicidade do vínculo laborai. A dualidade
empregatícia torna-se ainda mais patente, quando uma empresa firma contrato sem
determinação de prazo e a outra contrato a título experimental, ulteriormente
convolado em prazo indeterminado, peculiaridade que comprova que a intenção das
partes foi realmente a de firmar pactos laborais distintos e, não, de compartilhar um só
ajuste laborai. Como somente uma das empresas contratantes honrou o pactuado,
dispõe o empregado de ação contra a outra, para haver seus direitos trabalhistas. O
caso é de aplicação simplista do velho brocardo latino que corteja o fiel cumprimento
dos contratos, que, ajustados, têm força de lei entre as partes (Pacta sunt servanda).
("Sentença de primeiro grau, f 66"). DUPLICIDADE DE RELAÇÃO DE EMPREGO -
EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. (TRT-RO-
11641/97 – 5a.T. - Rel. Juiz Marcos Bueno Torres - Publ. MG. 20.02.98)
A improcedência do argumento de cobrança em duplicidade pode ser confirmada pela
informação contida no item 48 do Relatório Fiscal, onde a autoridade lançadora registra
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000139/2009-04

que os valores constantes deste lançamento foram extraídos dos lançamentos contábeis
registrados nos Livros Razão da notificada, onde foi possível identificar nominalmente
cada trabalhador caracterizado segurado empregado, o período a que se referiu o serviço
prestado, o tipo de serviço prestado e a importância paga a esses profissionais pela
empresa Vox Mercado Pesquisa e Projetos Ltda. Tem-se, assim, como certo, que os
valores constantes deste lançamento não se confundem com outros valores que os
referidos segurados possam ter recebido pela prestação de serviços em qualquer outra
empresa do grupo econômico.
Portanto, da análise procedida nos autos, restou-nos a constatação de que está
indiscutivelmente correto o enquadramento dos trabalhadores arrolados, na categoria de
segurado empregado da autuada, não tendo a defesa exibido qualquer prova ou
argumento capaz de desconstituí-lo, pois não há como fugir da conclusão de que os
serviços executados se relacionam com a atividade da empresa e que estão presentes
todos os pressupostos da relação de emprego.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário exigido no Auto de Infração n° 37.208.068-5.”
Portanto, verifica-se que carece de razão à contribuinte, não merecendo reforma a
decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 239
DF CARF MF
Original